Tribunal: TJDFT
Processo: 0723270-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723270-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUÍS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0711364-33.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante, ora agravante. Decisão de ID 37305438 deferiu a antecipação da tutela recursal. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado sobre o interesse recursal, a parte agravante quedou-se inerte conforme certidão de ID 41131043. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão de ID 37305438. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 10 de novembro de 2022 11:09:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador